Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-59.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004511-59.2019.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HARLEY JOSE PINHEIRO JUNIOR - CPF: 080.461.848-88 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ROMILDO CORCINO DA ROCHA - CPF: 999.698.406-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), 20a CIRETRAN DETRAN DE ALTA FLORESTA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), HARLEY JOSE PINHEIRO JUNIOR - CPF: 080.461.848-88 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LIBERAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO PARA REPAROS – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS REGENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 271, §§2° E 3° DO CTB – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 271, §§2° e 3°, do CTB, a liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

Se o conserto demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004511-59.2019.8.11.0007, impetrado por
HARLEY JOSE PINHEIRO JUNIOR
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação provisória do veículo para reparos, desde que observadas as normas regentes, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, opina pela ratificação da sentença (id. 51862953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004511-59.2019.8.11.0007, impetrado por
HARLEY JOSE PINHEIRO JUNIOR
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação provisória do veículo para reparos, desde que observadas as normas regentes, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto à constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação provisória do veículo para reparos (Certificado de Registro e Licenciamento – id. 45040981), desde que observadas as normas regentes, fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

“
Na espécie, o impetrante requer uma determinação judicial para que o impetrado libere seu veículo, que está no pátio da autarquia, para que possa efetuar os necessários reparos, assim como que a entidade se abstenha de “lançar” novas autuações e de apreender o veículo. [...]

Isto porque é manifesto o direito do impetrante em, preenchendo as exigências legais, poder retirar seu veículo do pátio para reparos, caso esses não possam ser realizados no local, tal como previsto no Código de Trânsito Brasileiro no dispositivo normativo abaixo transcrito: [...]

Neste tocante, frise-se, é positiva a liberação provisória do veículo, desde que atendidos os requisitos do item 5.1.4 do Manual de Procedimento para Controle Veicular, consistente na apresentação de orçamento dos componentes ou equipamentos obrigatórios que não estejam em perfeito estado de funcionamento ou a retirada de componente ou equipamento proibido.

No que se refere à abstenção de novas autuações e apreensão do veículo, não é cabível o acolhimento do pedido, fundando em evento futuro e incerto, por infringir, sem justificativa plausível, a competência da autarquia de trânsito, que não pode ser impedida de desempenhar suas funções regulares, sob pena de ser concedido salvo conduto judicial para o cometimento de infrações.

Havendo infração a cominações legais, deve haver autuação, pois assim dispõe a lei.

Desta feita, a denegação da segurança, neste tocante, é impositiva.

Em face do exposto, concedo parcialmente a segurança, determinando a liberação provisória do veículo para reparos, desde que observadas as normas regentes e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (id. 45041956).

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque o art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a remoção de veículos do pátio do Departamento Estadual de Trânsito, desde que obedecidas as exigências legais. Veja-se:

“
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

[...]

§2° A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. (Redação dada pela Lei n. 13.160/15)

§ 3o Se o reparo referido no § 2o demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. (Redação do § 3o dada pela Lei no 13. 281, de 2016)
”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO PARA REPAROS - PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15 -
Considerando que há no Código de Trânsito Brasileiro previsão para liberação de veículo apreendido para que sejam reparadas as irregularidades constatadas (art. 271, § 3o), bem como por não ter sido evidenciado o alegado risco de comprometimento da segurança do transporte de passageiros, e tendo em vista que as restrições judiciais existentes se referem à impossibilidade transferência do veículo, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida, porquanto não há qualquer justificativa para se negar a liberação do veículo para reparo, a fim de sanar as irregularidades constatadas pelo DETRAN-MG.

(TJ-MG - AI: 10000181253782001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019).

Ademais, restou consignado na sentença que a liberação provisória do veículo só seria realizada se atendidos os requisitos do item 5.1.4 do Manual de Procedimento para Controle Veicular, consistente na apresentação de orçamento dos componentes ou equipamentos obrigatórios que não estejam em perfeito estado de funcionamento ou a retirada de componente ou equipamento proibido, em total obediência à legislação que rege a matéria.

No tocante à abstenção de novas autuações e apreensão do veículo, novamente agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao não acolher o pleito, por tratar-se de evento futuro e incerto, que poderia servir de salvo conduto judicial para cometimento de novas infrações.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM IMPEDIR A AUTUAÇÃO DO FISCO, EM CARÁTER GENÉRICO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, porquanto, importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto.

Recurso não provido.

(N.U 1019341-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Sendo assim, escorreita a sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação provisória do veículo para reparos, desde que em observância ao art. 271, §§2° e 3°, do CTB.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020